Tribunal: TJDFT
Processo: 0715791-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715791-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO ANTONIO AGUIAR DA SILVA APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO Diante do pedido de gratuidade de justiça no recurso de apelação, intime-se a parte Autora/Apelante (CLAUDIO ANTONIO AGUIAR DA SILVA) para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos seus comprovantes de renda atualizados (contracheques), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Intime-se. Brasília/DF, 9 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora